Tribunal: TJES
Processo: 5004737-80.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004737-80.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JOSE APARECIDO RODRIGUES MACHADO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO E DETERMINOU QUE A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS NO CONSÓRCIO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS, APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO SOBRE O MOMENTO DA INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OMISSÃO DAS PRELIMINARES.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO
.

DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DE JÁ TER SIDO DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA.
AFASTO A PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA,
UMA VEZ QUE A REVISÃO DAS TAXAS E DESCONTOS CABÍVEIS FOI UM PEDIDO CLARO E EXPLICITADO NA INICIAL DE FORMA QUE A ARGUMENTAÇÃO DEMONSTRADA NÃO SE SUSTENTA PERANTE AO CASO.
OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AO MOMENTO DA INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NÃO FOI APRECIADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, INCORRENDO EM OMISSÃO O FEITO, DE MODO QUE PASSO AO JULGAMENTO DO MESMO.
O VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA NO PACTO, O QUAL SERÁ SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS.
DESTA FORMA,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA SANAR A OMISSÃO E DETERMINAR “QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO,
DEVENDO SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, DEVENDO INCIDIR APÓS O TRIGÉSIMO DIA DEPOIS DO PRAZO PREVISTO PARA O ENCERRAMENTO DO CONSÓRCIO”.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)